Tribunal: TJDFT
Processo: 0708306-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708306-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA CASEMBRAPA AGRAVADO: SIRENE DE QUEIROZ MONTURIL NETA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n° 0706263-03.2021.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência pleiteada por SIRENE DE QUEIROZ MONTURIL NETA, para determinar que a demandada fosse compelida a autorizar consultas ou exames relacionado ao tratamento da COVID-19, em razão da emergência, sem a necessidade de cumprimento de carência. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta relatoria (id. 24240361). Contrarrazões (id. 24959186). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema do PJE de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constata-se que o juízo da 14a Vara Cível de Brasília proferiu sentença nos autos de origem, julgando parcialmente procedente o pedido com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pelo recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte, consubstanciado no recurso de apelação. Sendo assim, uma vez proferida sentença de mérito nos autos principais, provimento dotado de cognição exauriente, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento, ainda que tenha sido deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Acórdão 1217946, 07199358620188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. LIMINAR REVOGADA POR SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. A sentença proferida nos autos de origem substitui a decisão liminar anterior, que apreciou a tutela de urgência, pelo que fica prejudicado o agravo de instrumento que tinha por objeto desconstituir o primeiro decisum. (Acórdão 1173827, 07020988120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Diante da superveniência da sentença proferida no feito principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1038390, 07067224720178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 29/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 1 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora